Tribunal: STF
Processo: RE 1427621
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE GRÃOS POR ESTABELECIMENTO EM MINAS GERAIS – TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO DA MESMA TITULARIDADE EM OUTRO ESTADO – ISENÇÃO INADMITIDA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEGALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 22.796, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 8º-D À LEI N°. 6.763/1975, E DO DECRETO Nº 47.331/17, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A AO DECRETO Nº. 43.080/2002 (RICMS/MG). É incensurável o ajuste normativo do Estado de Minas Gerais que excetua a aplicação da isenção na operação interna, quando realizada por produtor rural, caso o adquirente com estabelecimento em Minas Gerais promova subsequente saída interestadual da mercadoria.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II; 152; 155, § 2º, XII, g; 170, IV, todos da CF. Sustenta, em essência, que não incide o “imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (“ICMS”) sobre as operações de transferência interna e interestadual de grãos, realizadas entre estabelecimentos de suas titularidades”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    [...]



    Aliás, o próprio apelante, em suas razões recursais reconhece a existência de circulação de mercadorias que gera a incidência do ICMS, ao afirmar que o que está se exigindo é “o recolhimento do imposto relativo à operação anterior de aquisição da soja do produtor rural mineiro”. 



    É isso mesmo, o grão foi adquirido do produtor rural pelo estabelecimento em Minas Gerais, posteriormente, transferido para outro estabelecimento, da mesma titularidade do adquirente, mas no Estado de São Paulo, e lá fechou o ciclo da venda. 



    Diante disso, mostra-se incensurável o ajuste normativo do Estado de Minas Gerais que excetua a aplicação da isenção na operação interna, quando realizada por produtor rural, caso o adquirente promova subsequente saída interestadual da mercadoria.



    (...)



    Assim, tenho por legítimo que o Estado de Minas Gerais, onde ocorreu a saída dos grãos do produtor rural exija o estorno do crédito referente à mercadoria transferida sem débito e vendida em outro Estado, não sendo admissível, nesta hipótese a isenção em operação interna, com destino a contribuinte do imposto, caso o adquirente promova subsequente saída interestadual da mercadoria, com destino a outro estabelecimento de mesma titularidade, sem destaque do imposto, em desacordo com o regulamento.



    5. Nesse contexto, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 152 E 155, § 2º, I, E X, “B”, E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.313.280-AgR, Relª. Minª. Rosa Webe)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator